Tribunal: STF
Processo: ARE 1501659
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADO APELO EXTREMO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RE. DESCABIMENTO. AÇÃO POPULAR. CARGO PÚBLICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Ação Popular. Nomeação ao cargo de Diretor Geral do Município de Estiva Gerbi. Violação dos princípios da legalidade e da moralidade. Ofensa à Lei Orgânica. Devolução de valores. Cabimento. Fixação dos ônus da sucumbência. Recurso provido em parte.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, sustenta violação aos artigos 5º, XXXV, LVII, LXXIII, 15, III, 37, caput, e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    O recorrente visa seja julgada improcedente a ação popular ou, subsidiariamente, seja afastada a condenação de restituição dos valores recebidos desde a nomeação ao cargo público contestado, ou, ainda, sejam anulados os acórdãos do Tribunal de origem, determinando-se novo julgamento. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade recursal, negou seguimento ao recurso extraordinário à luz dos Temas 660 e 339 da Repercussão Geral e, quanto aos demais pontos, inadmitiu-o, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, frise-se que o presente recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    O Código de Processo Civil, a propósito, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu art. 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que negar seguimento ao recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível o agravo interno no Tribunal a quo, ex vi art. 1.030, § 2º, do diploma processual. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art.1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe de 17/09/2020)



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral).



    Quanto às demais matérias, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



    “Com a devida vênia, respeitado o entendimento original, entendo haver razão, em parte, nos argumentos da autora. 



    A ação popular é ação constitucional à disposição de qualquer cidadão para anulação de atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico ou cultural. Possui finalidade corretiva. 



    O cerne da questão desloca-se para a legalidade da Portaria nº 184, de 2 de junho de 2017, pela qual o corréu ARTHUR AUGUSTO CAMPOS FREIRE foi nomeado para o emprego público, em comissão, de DIRETOR GERAL, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de junho de 2017 (pág. 29). 



    Sobre a questão, há referência a processo no Tribunal de Contas do Estado, decorrente de representação contra a corré CLÁUDIA pelas irregularidades na criação do cargo de Diretor Geral direcionado ao corréu ARTHUR e em obra para construção de poço artesiano (págs. 132/144).



    [...]



    De fato, anoto que o cargo de Diretor Geral deixou de existir no início de 2017, mas foi recriado por iniciativa corré CLÁUDIA, Prefeita de Estiva Gerbi, com a edição da Lei Complementar Municipal nº 339, de 18 de maio de 2017:



    [...]



    O cargo anterior de Diretor Geral, criado pela Lei local nº 847/2014 e extinto em janeiro/17, tinha mais atribuições, com vencimentos inferiores ao cargo ocupado por ARTHUR:



    [...]



    O cargo atual de Diretor Geral, em verdade, é misto das atribuições de Assessor de Departamento, Assessor de Gabinete, Assessor Jurídico e Assessor Técnico Legislativo, e é certo que as atribuições previstas no Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 339/2017 poderiam ser exercidos por eles. 



    Ponho observação sobre não haver previsão expressa desse cargo na Lei Orgânica, mas dispositivos dessa lei indicam que o cargo seria equivalente ao de secretário municipal:



    [...]



    Vai-se às disposições relativas vereadores e lá está quanto aos impedimentos:



    [...]



    Como se denota das disposições acima, o cargo de Diretor Geral somente pode ser provido por pessoa idônea, a implicar ser isenta de condenação criminal e de não estar sujeita a tantos processos como acima referidos.



    Nem poderia ser diferente, pois a legalidade e a moralidade são princípios básicos da Administração pública, expressos no artigo 37, caput, da Constituição Federal e, como tal, exigem observância permanente e obrigatória.



    Nesse passo, não há liberdade nem alcance de discricionariedade para provimento de forma diversa, sendo certo que a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória criminal, a nomeação e manutenção do réu ARTHUR no cargo de Diretor Geral passou a ser de todo ilegal, mas já vinha com essa pecha de ilegalidade e irregularidade desde a nomeação, como se conclui do texto acima transcrito colhido no expediente do Tribunal de Contas.”



    Nesse contexto, observa-se que, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local, assim como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso extraordinário, que esbarram nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, cito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. LEI LOCAL. SÚMULAS STF 279 E 280. 1. Alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. Precedentes. 2. Para divergir do acórdão recorrido quanto aos requisitos para a proposição da ação popular, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação local, hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Incidência das Súmulas STF 279 e 280. 3. Agravo regimental improvido.” (RE 546.840-ED-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 08/02/2011)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte agravante, tendo em vista que, da análise dos autos, é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ex positis, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e, nessa extensão, DESPROVEJO-O, ex vi art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente